Tribunal: TJSP
Processo: 2275584-94.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO. TURMA RECURSAL. Incorreção da via eleita, que tem como escopo guardar a competência do Tribunal (CPC, art. 988, I) ou assegurar a autoridade de suas decisões (CPC, art. 988, II a IV). Reclamante que não indica julgado específico deste Tribunal que tenha sido desrespeitado pela reclamada. Ausência de usurpação de competência deste Tribunal. Turmas e Colégios Recursais competentes para

Ementa:
RECLAMAÇÃO. TURMA RECURSAL. Incorreção da via eleita, que tem como escopo guardar a competência do Tribunal (CPC, art. 988, I) ou assegurar a autoridade de suas decisões (CPC, art. 988, II a IV). Reclamante que não indica julgado específico deste Tribunal que tenha sido desrespeitado pela reclamada. Ausência de usurpação de competência deste Tribunal. Turmas e Colégios Recursais competentes para o julgamento de recursos contra sentenças proferidas pelos Juizados Especiais. Arguições de nulidades processuais e incompetência, que deveriam ser formuladas em recurso próprio, do qual a reclamação não se presta como sucedâneo ou substitutivo. Reclamação não conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no 2275584-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é reclamante ADAIR ALVES
FILHO, é reclamado TURMA DA FAZENDA PÚBLICA DO COLÉGIO
RECURSAL DA COMARCA DE SOROCABA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2275584-94.2019.8.26.0000 -Voto no 12900
2
Reclamação no 2275584-94.2019.8.26.0000
Reclamante: Adair Alves Filho
Reclamado: Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal da Comarca de
Sorocaba
Interessado: Urbes Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba
Comarca: Sorocaba
Voto no 12900
RECLAMAÇÃO. TURMA RECURSAL. Incorreção
da via eleita, que tem como escopo guardar a
competência do Tribunal (CPC, art. 988, I) ou
assegurar a autoridade de suas decisões (CPC, art. 988,
II a IV). Reclamante que não indica julgado específico
deste Tribunal que tenha sido desrespeitado pela
reclamada. Ausência de usurpação de competência
deste
Tribunal.
Turmas
e
Colégios
Recursais
competentes para o julgamento de recursos contra
sentenças
proferidas
pelos
Juizados
Especiais.
Arguições de nulidades processuais e incompetência,
que deveriam ser formuladas em recurso próprio, do
qual a reclamação não se presta como sucedâneo ou
substitutivo. Reclamação não conhecida.
Trata-se de Reclamação apresentada por Adair Alves Filho em
face da Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Sorocaba.
Esclarece o reclamante que ajuizou ação declaratória de nulidade
de multa por infração de trânsito, julgada improcedente em sentença mantida pela
respectiva Turma Recursal.
Assevera que a decisão colegiada é nula, vez que “não existe no
processo qualquer registro de designação da Sessão de Julgamento, nem do local
desse julgamento”; indicando a publicação no Diário Oficial que a sessão ordinária
seria realizada na Comarca de São Roque, diversas dos endereços das partes e da
sede do Colégio Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública, na Comarca de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2275584-94.2019.8.26.0000 -Voto no 12900
3
Sorocaba. Aponta para irregularidades na tira de julgamento, na qual se anota a
participação de magistrado ausente, além de constar que o Aresto foi proferido na
Comarca de Sorocaba e conter outras incorreções, tais como qualificação errônea da
servidora que a redigiu, e data de publicação diversa da do julgamento.
Por estes motivos, postula a nulidade do julgado (fls. 01/14).
É o relatório.
O feito comporta julgamento imediato, porquanto incorreta a via
eleita.
A reclamação, como cediço, tem escopo especifico guardar a
competência do Tribunal (CPC, art. 988, I) ou assegurar a autoridade de suas
decisões (CPC, art. 988, II a IV), disposição replicada, inclusive no artigo 195 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Vale dizer que é imprescindível para o seu processamento a
existência de decisão proferida por autoridade judicial subordinada ao Tribunal de
Justiça que tenha usurpado a competência desta Corte ou desrespeitado decisão aqui
proferida.
Não é esta, no entanto, a hipótese versada nos autos.
Não há a indicação de julgado específico deste Tribunal,
envolvendo interesse próprio, que tenha sido desrespeitado pela reclamada, ou
acórdão proferido em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas ou de Incidente de Assunção de Competência a respeito do tema
debatido na origem e que implique em observância obrigatória.
Tampouco se evidencia usurpação de competência deste Tribunal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2275584-94.2019.8.26.0000 -Voto no 12900
4
sendo as Turmas e Colégios Recursais competentes para o julgamento de recursos
contra sentenças proferidas pelos Juizados Especiais.
Em verdade, ao arguir a ocorrência de nulidades processuais e a
incompetência da reclamada, o que pretende o reclamado é a revisão de julgado que
lhe foi desfavorável, neste passo, a presente Reclamação não comporta seguimento,
por não se prestar como sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio.

Com efeito, “a reclamação não é recurso nem sucedâneo
recursal. Só cabe em duas hipóteses: preservação da competência do Tribunal e
garantia da autoridade das decisões por ele proferidas. É instrumento processual
estrito, excepcional, reservado para situações de grave afronta à autoridade do
Tribunal” (STJ: Rcl 2.861/RS, Relator: Ministro Massami Uyeda, DJe
04/12/2009).
Demais disso, eventuais equívocos existentes na decisão
reclamada devem ser corrigidos por meios próprios, nas instâncias extraordinárias,
e, nesse passo, “não se pode olvidar que o Colégio Recursal é órgão de segundo
grau, razão pela qual seus acórdãos não se submetem à competência deste Tribunal
de Justiça, que não exerce jurisdição sobre as decisões das Turmas Recursais dos
Juizados Especiais, sujeitos exclusivamente à revisão pelo Supremo Tribunal
Federal, em sede de recurso extraordinário” (Reclamação no
2093962-24.2015.8.26.0000, Relator: Des. Paulo Dimas Mascaretti, j. 24/06/2015)
valendo lembrar que, segundo entendimento corporificado na Súmula 640 do
Supremo Tribunal Federal, “é cabível recurso extraordinário contra decisão
proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de
juizado especial cível ou criminal.”
Nada obstante a impossibilidade de a reclamação ser utilizada para
o exercício de pretensão de reforma do ato impugnado, há de se anotar, por fim, que,
consoante informações obtidas no sistema de processamento eletrônico deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2275584-94.2019.8.26.0000 -Voto no 12900
5
Tribunal (SAJ- SG) foi certificado o trânsito em julgado do pronunciamento
colegiado, ocorrido em 06.12.2019; e quanto a esse ponto, há disposição legal
expressa no sentido de que “é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito
em julgado da decisão reclamada”(inciso I do §5o do art. 988 do CPC), pressuposto
negativo de admissibilidade da própria reclamação.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da reclamação.
BANDEIRA LINS
Relator